Tribunal: TJMT
Processo: 1008374-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008374-10.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRa. CERES BILATE BARACAT
PACIENTE(S): NILDA UMBELINA DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de NILDA UMBELINA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 620008), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06 - (ID 39578463).
A impetrante sustenta que a paciente: 1) “nada sabia sobre os objetos supostamente ilícitos encontrados na residência”; 2) é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito como cabelereira e manicure.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares alternativas (ID 39578460), com documentos (ID 39578461/ 39578464).
Relatos.
Em 26.3.2020, o Juízo da 11a Vara Criminal Especializada de Justiça Militar, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] Quanto à presença do fumus comissi delicti, verifico, pelo Laudo de Constatação Preliminar n. 0469/2020, que está comprovada a materialidade do delito, tendo sido constatada a presença de maconha e cocaína.
No tocante aos indícios de autoria, verifico a presença dos mesmos no vertente caso pelo depoimento prestado pelo Policial Militar Paulo Roberto Nunes Junior, o qual declarou, em suma, que “já havia várias denúncias de que um elemento em uma motocicleta Honda XRE190, cor Vermelha e, um elemento em um veículo Renault Sandero Stepway, cor Branca, estariam realizando entrega de drogas e praticando tráfico de drogas na Rua Olímpia e proximidades do bairro, juntamente com seus irmãos e esposa; que nesta manhã a guarnição se deparou com o elemento, com as características da denúncia, pilotando uma moto e não obedeceu a ordem de parada, adentrando, rapidamente, na residência de n. 689, Rua Nova Olímpia; que a guarnição adentrou no imóvel e, após abordar o suspeito, foi encontrado em seu bolso 01 (uma) substância análoga a pasta base e 02 (duas) trouxinhas de uma substância análoga a maconha; que, após buscas pela casa, foram encontrados: 01 (um) tablete grande de substância análoga a pasta base; 05 (cinco) pedras e 01 (um) pequena porção desta mesma substância, 02 (duas) porções de substâncias análoga a maconha; 15 (quinze) aparelhos celulares; 01 (um) caderno de anotações controle de movimentação, entrega e venda de entorpecentes; a quantia de R$ 19.266,00 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais); 02 (duas) correntes de outro (de aproximadamente 80 gramas) e, no interior do imóvel, foram localizados os demais suspeitos”, estando, portanto, comprovada, indiciariamente, a autoria do delito em comento. [...]
No que diz respeito ao periculum libertatis, verifico que a custódia cautelar se mostra necessária por garantia da ordem pública, diante gravidade concreta do crime, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas), sobretudo pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos e pelos demais elementos de prova que foram localizados e apreendidos [...]
Por sua vez, vejo como necessária a manutenção da custódia cautelar dos indigitados por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo de nenhum dos indigitados em questão. Note-se que no termo de interrogatório individual, nenhum deles declarou possuir residência fixa, nem tampouco trabalho formal certo, não havendo nada, portanto, que os prendam ao distrito da culpa [...]
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: converto a prisão em flagrante de Rodrigo Pacífico da Silva [...]” (Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 162001)
Em 6.4.2020, o Juízo singular [13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] indeferiu pedido revogatório por entender que “a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe, ao menos até a conclusão do inquérito policial, onde então poderá identificar e melhor individualizar o envolvimento de cada investigado” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 620008).
Pois bem.
A negativa de autoria envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em comercialização de drogas, extraídos das apreensões de aproximadamente 700g de cocaína e 10g de maconha, 15 (quinze) aparelhos celulares, R$ 19.266,00 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais) em dinheiro, bem como um caderno de anotações sobre a venda de drogas.
A variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, somada à quantidade de celulares e elevada importância em dinheiro justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 504.485/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.6.2019; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Anote-se que o paciente, em sede policial, declarou residir na “Rua Nova Olímpia, 869 - bairro Santa Isabel”, ou seja, local onde foram realizadas as apreensões (ID 39575964 do HC no 1008114-30.2020), ao passo que nesta impetração juntou comprovante de endereço em nome de terceira pessoa [Marilza Pinto da Silva] no sentido de que mora na “Avenida Metropolitana, 425” do mesmo bairro (ID 39578461), de modo a ensejar divergência de endereço.
Sobre a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, em análise liminar, sopesado que parte das drogas encontrava-se embalada em porções prontas para a venda [4 (quatro) trouxinhas de maconha e 7 (sete) de cocaína], foi apreendido elevado valor em espécie [R$ 19.266,00 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais)] e há informações anônimas de comercialização de substâncias entorpecentes no local, a evidenciar seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STJ, HC no 443.501/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 15.2.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, ao considerar que o Juízo singular foi comunicado sobre esta impetração e prestou informações, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO